Tribunal: TJES
Processo: 5006158-48.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006158-48.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: RAPHAELA CRISTINA COSTA GAVAZZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006158-48.2023.8.08.0012

RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDO: RAPHAELA CRISTINA COSTA GAVAZZA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO CANCELADO. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA CONDENAR A COMPANHIA AÉREA A INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS. CONSUMIDORA CHEGOU AO LOCAL DE DESTINO 16 HORAS DEPOIS DO PREVISTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Trata-se de Recurso Inominado manejado pela LATAM em face da sentença de 1º grau que julgou procedente a pretensão, tendo em vista que a recorrida adquiriu passagens aéreas de Vitória para Palmas (Tocantins), teve o voo cancelado e chegou ao destino 16 horas depois do previsto, o que resultou a condenação nos seguintes termos (Id. 6139709):

Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC,
julgo procedente
o pedido inicial para condenar a ré a pagar, à autora, R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de publicação desta sentença (ST, Súmula nº 382).

É evidente,
in casu
, que houve uma falha na prestação de um serviço apropriado e eficiente por parte da empresa ré. Salienta-se que, em conformidade com entendimento doutrinário majoritário, acerca das excludentes previstas no artigo 14, CDC e em análise às justificativas trazidas pela Recorrente em suas razões recursais, houve a ocorrência de situações, quais sejam o cancelamento do voo e o remanejamento da autora para outro voo, que caracterizam fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade econômica exercido pela mesma.

Assim, considerando o contexto dos autos, concluo que os eventuais imprevistos técnicos e operacionais associados a esta atividade devem ser suportados pela empresa aérea, cabendo à Recorrente a responsabilidade objetiva para a reparação dos danos pretendida, nos termos do artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e do Código Civil, em seus arts. 186 c/c 927.

Vejamos entendimento de Tribunais pátrios em casos semelhantes:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DO VOO.
PROBLEMAS COM INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. FORTUITO INTERNO
. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RECONHECIMENTO. A autora adquiriu passagens aéreas para uma viagem no trecho Palmas - Porto Alegre. Ocorre que, pouco antes do horário do embarque, a passageira tomou conhecimento do atraso do primeiro voo o que acarretou a perda do voo da conexão. Mudança de itinerário que resultou no atraso de mais de 14 horas na chegada da autora ao destino final. Ressaltou que durante esse período não recebeu qualquer assistência da ré. A responsabilidade do transportador de pessoas é objetiva, isto é, independe de culpa, a teor do Código Civil (art. 737) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 14 e 20). Reparação dos danos materiais. Reconhecimento também dos danos morais. A autora vivenciou uma situação de frustração. Atraso de voo e perda de conexão. Evidentemente, por falta de planejamento da empresa aérea, estabeleceu-se um ambiente de insegurança e ansiedade para a autora que extrapolaram aborrecimentos e transtornos do cotidiano. A autora experimentou dissabor e desassossego. E, a partir dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelou-se adequada a fixação da indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais). A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória, concretizando-se o direito básico da consumidora. Inexistência de fundamentos para redução ou elevação do valor – pretensões dos recursos. Ação procedente. Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1013103-53.2020.8.26.0003; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2021; Data de Registro: 13/09/2021)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO (G3 1121 E G3 7660). REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO PROMOVIDA APENAS NO DIA SEGUINTE.
ALEGAÇÃO DE PROBLEMA NA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FOI PRESTADO INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA ADEQUADA AOS PASSAGEIROS. DEVERES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC NÃO ATENDIDOS SATISFATORIAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR OBJETIVAMENTE QUE O VALOR ARBITRADO NÃO CONTEMPLA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A FIM DE JUSTIFICAR SUA REDUÇÃO. RECURSO DOS AUTORES EXTINTO POR DESISTÊNCIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0015968-68.2018.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 09.02.2021)

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

Sob essa perspectiva, a pretensão autoral merece guarida.

Isso porque, conquanto tenha a ré, contratualmente, se obrigado a transportar a autora de Vitória para Palmas em 05/04/2023, com horário de partida programado para 05:00 horas e chegada às 11:05 horas, não o fez, sendo a autora realocada em novo voo, com chegada ao destino final às 03:07 horas de 06/04/2023, no voo 3392, conforme Consulta de Voos Passados - VRA no site da Agência Nacional de Viação Civil - ANAC.

Concluiu-se, então, esse trajeto com cerca de 16 horas de atraso, estando comprovados os fatos constitutivos do direito autoral, como preceitua o artigo 373, inciso I, do CPC.

De seu turno, a ré, em sua peça defensiva, sustenta que os fatos ocorreram por motivos operacionais. Entretanto, não faz qualquer prova que evidenciem minimamente os alegados impedimentos para a plena prestação do serviço contratado.

Evidente, portanto, a responsabilidade da ré pelos danos suportados pela autora.

Ademais, deixou a companhia aérea de demonstrar a prestação de assistência material à autora, o que leva à conclusão de que houve descumprimento dos arts. 26 e 27 da Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC.

Assim, devidos são os danos morais,
in casu.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Dessa maneira, reputo razoável a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de compensação pelos danos morais sofridos.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)